Tribunal: STF
Processo: HC 106435
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
“HABEAS CORPUS” – PRISÃO CAUTELAR - DURAÇÃO
IRRAZOÁVEL QUE SE PROLONGA, SEM CAUSA LEGÍTIMA, POR MAIS DE SEIS
(06) ANOS E SEIS (06) MESES - CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE OFENSA
EVIDENTE AO “STATUS LIBERTATIS” DO PACIENTE – INADMISSIBILIDADE -
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - A UTILIZAÇÃO, PELO RÉU, DO
SISTEMA RECURSAL, POR QUALIFICAR-SE COMO EXERCÍCIO REGULAR DE UM
DIREITO, NÃO PODE SER INVOCADA, CONTRA O ACUSADO, PARA JUSTIFICAR O
PROLONGAMENTO INDEVIDO DE SUA PRISÃO CAUTELAR - INJUSTO
CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO.
- O excesso de prazo, mesmo tratando-se de delito hediondo
(ou a este equiparado), não pode ser tolerado, impondo-se, ao Poder
Judiciário, em obséquio aos princípios consagrados na Constituição da
República, a imediata revogação da prisão cautelar do indiciado ou do
réu.
- A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão
cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da
pessoa humana, que representa - considerada a centralidade desse princípio
essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor interpretativo,
verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento
constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo,
um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e
democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo.
Constituição Federal (Art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004.
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6).
Doutrina. Jurisprudência.
- O direito de recorrer representa prerrogativa legítima
do acusado (de qualquer acusado), não se qualificando, por isso
mesmo, como ato caracterizador de conduta processual
procrastinatória.
- Na realidade, a utilização, pelo réu, dos recursos
penais cabíveis, além de constituir prerrogativa que lhe não pode
ser negada, traduz exercício regular de um direito, cuja prática não
autoriza seja ela invocada, pelos órgãos da persecução penal, como
fator de legitimação do abusivo prolongamento da prisão cautelar do
acusado.